Tribunal: STF
Processo: ADI 177
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-07-01
Data de publicação: 1996-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS E DÍVIDAS DA
ADMINISTRAÇÃO: AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:
INCONSTITUCIONALIDADE. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,
inciso XXVI do artigo 53, e § 2º do artigo 82.
     I. - Norma que subordina convênios e dívidas da
administração à aprovação da Assembléia Legislativa:
inconstitucionalidade, porque ofensiva ao princípio da independência
e harmonia dos poderes. C.F., art. 2º. Precedentes do STF.
     II. - Inconstitucionalidade do inc. XXVI do art. 53, e §
2º do art. 82, ambos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
     III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.